Tribunal: TJDFT
Processo: 0701036-59.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701036-59.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA GIULIANA GUEDES ROCHA, GUILHERME PINHEIRO ALVES AGRAVADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JÉSSICA GIULIANA GUEDES ROCHA e GUILHERME PINHEIRO ALVES para reformar a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0716177-63.2023.8.07.0020, deixou de incluir CRISTIANE SOARES MADUREIRA DO NASCIMENTO no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que se retirou da sociedade, transferindo a sua única quota para a sócia NOVUM. Pleiteia-se em sede de tutela antecipada, a inclusão da mencionada ex-sócia no polo passivo do cumprimento de sentença. Em síntese, alega a parte agravante que a decisão agravada deve ser reformada para incluir CRISTIANE SOARES MADUREIRA DO NASCIMENTO no polo passivo do cumprimento de sentença, pois, apesar de ter se retirado da sociedade, mantém responsabilidade pelos atos praticados até dois anos após sua saída, conforme estabelecem os artigos 1.003 e 1.032 do Código Civil, especialmente considerando que os prejuízos reclamados pelos agravantes ocorreram antes de sua saída da empresa. Os agravantes pedem a antecipação dos efeitos da tutela, alegando a presença dos pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Argumentam que a ex-sócia CRISTIANE SOARES MADUREIRA DO NASCIMENTO mantém responsabilidade pelos atos da sociedade até dois anos após sua retirada, conforme os artigos 1.003 e 1.032 do Código Civil. Destacam a urgência da tutela antecipada devido ao risco de perecimento do direito e à dificuldade crescente de obter ressarcimento pelos danos sofridos devido ao número de credores e ações judiciais envolvendo a empresa 123 Milhas, que têm resultado em evasão das citações pelos agravados. É o relatório. Decido. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido. O art. 1019, I, do Código de Processo Civil confere ao relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo, também, conceder efeito suspensivo ao recurso. Dispõe o art. 43 da Lei no 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. No caso em tela, o pedido de tutela antecipada não se sustenta frente à ausência de elementos que evidenciem o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. O simples fato de haver múltiplos credores e ações judiciais não constitui, por si só, fundamento suficiente para a antecipação dos efeitos da tutela desejada, especialmente quando não demonstrada a efetiva impossibilidade de ressarcimento futuro ou a insolvência da parte. Ademais, sobre o argumento de que a ex-sócia mantém responsabilidades pelos atos da sociedade até dois anos após sua retirada, é preciso uma análise mais aprofundada do contexto fático e jurídico que envolve a matéria. Portanto, ante a ausência de demonstração inequívoca dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida antecipatória e ponderando sobre a necessidade de um exame mais acurado da questão, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito